Tribunal: STJ
Processo: 0225176-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012868 - CE (2025/0225176-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO EMANUEL CABRAL DO NASCIMENTO
(PRESO)
ADVOGADO
: JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO - CE031726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
VIOLAÇÃO AO JUIZ NATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez deflagrado o processo penal, com o oferecimento da denúncia,
não há que se falar mais na competência do Juiz das Garantias, cuja
atuação se restringe à fase pré-processual.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal.
Documento eletrônico VDA51683886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 38d12fe4-a07d-4eba-aca1-d2007207de8f

3. No caso concreto, mostram-se bastantes as razões invocadas pelo
Magistrado de primeiro grau para justificar a prisão cautelar da recorrente,
porquanto apontaram a possibilidade real de reiteração delitiva, porquanto
ostenta registros criminais.
4. Revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg
no RHC n. 203.466/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
10/10/2024)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 38d12fe4-a07d-4eba-aca1-d2007207de8f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012868 - CE (2025/0225176-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO EMANUEL CABRAL DO NASCIMENTO
(PRESO)
ADVOGADO
: JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO - CE031726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
VIOLAÇÃO AO JUIZ NATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez deflagrado o processo penal, com o oferecimento da
denúncia, não há que se falar mais na competência do Juiz das
Garantias, cuja atuação se restringe à fase pré-processual.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal.
3. No caso concreto, mostram-se bastantes as razões invocadas pelo
Magistrado de primeiro grau para justificar a prisão cautelar
Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

da recorrente, porquanto apontaram a possibilidade real de reiteração
delitiva, porquanto ostenta registros criminais.
4. Revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes (AgRg no RHC n. 203.466/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
).
10/10/2024
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, acusado por
FRANCISCO EMANUEL CABRAL DO NASCIMENTO
suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de
arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado, interpõe agravo regimental
contra a decisão de fls. 213-216, que denegou a ordem de habeas corpus, na qual
pretendia a revogação da preventiva.
Em suas razões, a defesa, com o objetivo de ver provido o
recurso, reitera os argumentos de que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentos idôneos e que o decreto maculou o Juiz das Garantias, já
que proferido pelo Juiz da causa, além de apontar erro material no nome do agrante
indicado na decisão agravada.
Contrarrazoado o agravo regimental pelo Ministério Público do Estado
do Ceará (fls. 240-245), foram os autos ao Ministério Público Federal, que se
manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 247-252).

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

De início, registro que efetivamente houve erro material na indicação do
, situação, contudo, que
nome do agravante pela decisão impugnada
não modifica o
, o qual se lastreou efetivamente na situação fática-processual
seu conteúdo
apresentada pelo acusado. Também não enseja violação à ampla defesa, já que
houve a devida impugnação a tempo e modo.
Nessa perspectiva, em relação aos argumentos apresentados pelo
agravante, os quais indicariam o avendado contrangimento ilegal na decisão
constritiva, entendo que não lhe assiste razão, seja quanto à alegação de violação
ao Juízo Natural, seja quanto às supostas ilegalidades do
que decretou a
decisum
.
medida preventiva
Deveras, extrai-se do acórdão impugnado a seguinte ponderação,
suficiente para afastar a alegada violação ao Juízo Natural, a qual consistiria na
existência de decisão proferida pelo juiz da causa em detrimento do juiz das
garantias (fl. 15, destaquei):
[...] O princípio do juiz natural está previsto no artigo 5o, inciso
LIII, da Constituição Federal, e assegura que ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
previamente estabelecida pela lei, o que visa evitar tribunais de
exceção e garantir a imparcialidade do julgador.
O princípio do promotor natural, embora não esteja expresso no
texto constitucional, decorre dos princípios da legalidade,
imparcialidade e unidade do Ministério Público, sendo
amplamente reconhecido pela jurisprudência. Ele veda a
designação ad hoc de membros do MP para atuação em casos
específicos, garantindo que a atuação do Parquet ocorra de forma
impessoal e conforme critérios previamente definidos, como a
divisão territorial e funcional dos promotores de justiça.
No caso em análise, o Juízo do 5o Núcleo de Custódia e Inquéritos
de Sobral, conforme a Resolução no 01/2022 do TJCE, possui
competência limitada à fase pré-processual, isto é, à supervisão
das investigações criminais, deliberação sobre medidas cautelares
e realização de audiências de custódia. Com o oferecimento da
denúncia, encerra-se a competência do juízo das garantias, sendo
o processo remetido à Vara Criminal competente da Comarca
onde ocorreu o fato – no caso, a 1a Vara de Acaraú.
Assim, o oferecimento da denúncia pela Promotoria de Justiça de
Acaraú e o seu recebimento pelo Juiz da 1a Vara da mesma
Comarca obedeceram rigorosamente os critérios legais e
regimentais de competência funcional e territorial. Não há,
Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

portanto, nenhuma violação aos princípios do juiz natural ou do
promotor natural, já que ambos atuaram dentro dos limites legais
de suas atribuições, sem qualquer designação arbitrária ou
deslocamento indevido de competência.

De fato, uma vez deflagrado o processo penal, com o oferecimento da
denúncia, não há que se falar mais na competência do Juiz das Garantias, cuja
atuação se restringe à fase pré-processual.
Essa é a compreensão desta Corte, segundo a qual "[a] Lei n. 13.964
/2019 acrescentou os arts. 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3o-E e 3o-F ao Código de
Processo Penal, instituindo a figura do juiz das garantias, responsável pelo controle
da legalidade da investigação criminal, cuja competência cessa com
" (Inq n. 1.653/DF, relator Ministro Og Fernandes, DJe
o oferecimento da denúncia
).
14/5/2024
Em relação à decisão que decretou a preventiva, observa-se que o Juízo
singular, ao acolher a representação da autoridade policial, empregou os
fundamentos que seguem transcritos (fls. 31, destaquei):

[...]
Marcos Lucas trazia consigo 01 (um) revólver calibre 32, 03 (três)
projéteis deflagrados e outros 03 (três) intactos. Francisco
” é apontado
Emanuel Cabral Nascimento, v. “Manel do Saguin
como chefe do tráfico de drogas local e de facção criminosa. No
quintal da residência foram encontradas porções de cocaína (437,7
g), maconha (396,50g) e crack (220,50g), embaladas e
fracionadas, prontas para o comércio. Foi apreendido, também, 01
(um) revólver calibre 32, 03 (três) munições deflagradas e 03
(três) intactas, 03 (três) celulares marca Samsung, 14 (quatorze)
cédulas de R$2,00 (dois) reais, 09 (nove) cédulas de R$5,00
(cinco) reais e 02 (duas) cédulas de R$ 10,00 (dez) reais,
totalizando o valor de R$ 93,00 (noventa e três reais) em espécie,
além de 01 (uma) balança pequena de precisão.
Ressalta-se que "Manel do Saguin" ostenta duas sentenças
penais condenatórias transitadas em julgado uma por tráfico
de drogas (Processo no 0011189-92.2021.8.06.0293) e outra
por porte ilegal de arma de fogo (Processo no 0000873-
10.2019.8.06.0028), além de ser investigado em três
Inquéritos Policiais e duas Ações Penais. Já o réu José
Arinaldo de Souza Júnior possui uma sentença penal
condenatória transitado em julgado por tráfico de drogas
(Processo no 0011189-92.2021.8.06.0293) e responde a uma
Ação Penal também por tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelo
Magistrado de primeiro grau para justificar a prisão cautelar do recorrente,
porquanto indicaram
, porquanto ostenta
a probabilidade real de reiteração delitiva
registros criminais.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que a existência de registros criminais (inquéritos policiais, ações penais
em andamento ou condenação com trânsito em julgado) denota o risco de
, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódiade
reiteração delitiva
provisória.
De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
D Je ).11/6/2019).

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva da acusado. Ademais, observo
que os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva,
por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.
Nesse sentido:
[...]
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 203.466/SP
Antonio Saldanha
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
Palheiro
7/10/2024
10/10/2024

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser amparado neste habeas
corpus, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida, pois está
alinhada com a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA51372520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: e403626f-60ab-4d2c-8803-73f4b764f5aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.868 / CE
Número Registro: 2025/0225176-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02057389720248060293 06243490520258060000 2057389720248060293 6243490520258060000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO - CE031726
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO EMANUEL CABRAL DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: JOSE ARINALDO DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: FRANCISCA BRUNA CABRAL NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO EMANUEL CABRAL DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO - CE031726
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA51650372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 88049afa-bc16-4566-acc2-233c251f764e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 88049afa-bc16-4566-acc2-233c251f764e